Tribunal: TJES
Processo: 0000809-19.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000809-19.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CELIOMAR MACHADO CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. A defesa alegou prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e legítima defesa, postulando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (ii) avaliar se a conduta do réu se caracteriza como legítima defesa, apta a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva retroativa não se configura, pois o lapso temporal entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia em 03/12/2019 e publicação da sentença em 22/11/2022) não ultrapassou o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena aplicada
in concreto
.
A alegação de legítima defesa é afastada, pois, embora o réu tenha inicialmente repelido uma agressão da vítima, sua conduta foi desproporcional ao utilizar um pedaço de madeira para desferir um golpe que atingiu o braço da vítima, evidenciando excesso doloso incompatível com a excludente de ilicitude.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos documentos nos autos, como boletim de atendimento médico e prova oral, incluindo a confissão parcial do acusado e os depoimentos da vítima, que possuem elevado valor probatório em crimes no âmbito doméstico, conforme reiterada jurisprudência.
A manutenção da condenação é justificada pela robustez do conjunto probatório, que demonstra a prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, em conformidade com o relato da vítima, corroborado por outros elementos de prova.
A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo obedeceu o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e a atuação diligente do advogado na interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117; 129, § 9º; 25. CPP, art. 61. Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ACr 5004877-03.2020.8.21.0141, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 21.10.2024; TJES, APCr 0000697-48.2021.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, j. 01.06.2022; TJAL, APL 0700196-11.2024.8.02.0048, Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 18.12.2024; TJMG, APCR 0037780-07.2020.8.13.0625, Relª Desª Kárin Emmerich, j. 11.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE
M
ÉRITO -
PRESCRIÇÃO

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CELIOMAR MACHADO CAMPOS
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 82/87, pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Muqui, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-o
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo reconhecimento de uma causa de extinção da punibilidade, no tocante ao cometimento do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, aduzindo que o referido delito teria sido alcançado pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 110, § 1º, ambos do Código Penal, eis que “a denúncia foi recebida no dia 21/11/2019, sendo a sentença prolatada no dia 16/11/2022 e publicada no dia 02/03/2023”.

Pois bem. Sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

Sob este enfoque, o art. 107, inciso IV (1ª parte), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a
prescrição
, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
Codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no § 1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nestes casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in concreto
na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado, constato que o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Dessa forma, analisando tal reprimenda à luz do que dispõe o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, concluo que o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 03 (três) anos, tendo como base os marcos interruptivos listados no artigo 117, do CP.

Ocorre que, muito embora conste como data de recebimento da denúncia, 21/11/2019 (fls. 25/25-v), de fato, a decisão somente foi assinada eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, em 03/12/2019. Dessa feita, considerando que a sentença foi proferida em 16/11/2022, sendo registrada somente em 22/11/2022 (fl. 87-v), resta claro não ter sido configurada a prescrição, tendo em vista que o entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença não houve o transcurso do lapso temporal de 03 (anos), sem extrapolar, destarte, o aludido interregno prescricional estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

À luz do exposto, rejeito a alegação de prescrição formulada pela defesa.

É como voto.

M
ÉRITO

Ultrapassada a análise da prejudicial atinente à prescrição, adentrarei ao mérito do recurso propriamente dito.

Nesse contexto, impende salientar que a denúncia de fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 09 de setembro de 2019, aproximadamente as 16h50min, na Rua do Pau D'Alho, Próximo do Bar do Nego e ao lado da casa da Ângela, 95, Bairro São Pedro, Comarca de Muqui-ES, o DENUNCIADO ofendeu a integridade física da sua esposa Maria Aparecida Santos Félix.

Conforme ficou apurado no Inquérito Policial, a vítima convive com o DENUNCIADO há 20 (vinte) anos e dessa união tiveram 2 (dois) filhos. Acontece que, no dia, hora e local supra a vítima e o DENUNCIADO iniciaram uma discussão e em certo momento o DENUNCIADO pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe na cabeça da vítima, porém, esta se esquivou, mas acabou sendo atingida com o golpe, em razão disso teve lesões no braço direito.

Após, a vítima pegou uma barra de ferro a fim de perfurar a barriga do DENUNCIADO, mas não alcançou êxito pois a barra de ferro era muito grossa.

Em seguida, a vítima pegou uma faca para matar o DENUNCIADO, mas desistiu, pulou a janela do quarto e do lado de fora acabou agredindo o DENUNCIADO novamente, arremessando nele uma pedra e atingindo-o no peito, momento em que o DENUNCIADO pegou uma madeira de lenha e arremessou na vítima, atingindo-a no braço. (...)”.

Em decorrência da conduta acima descrita e conforme dito anteriormente, o acusado restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do ora recorrente, sob a alegação de que não houve dolo em lesionar a vítima e “que o mesmo agiu em legítima defesa, visto que foi agredido, inclusive com uma barra de ferro, bem como teve contra si uma faca em punho por parte da suposta vítima”.

Sem razão o apelante.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir do Boletim Unificado nº 40295993, de fls. 06/07, boletim de atendimento de urgência, de fl. 08 e o relatório final do inquérito policial nº 056/2019, fls. 19/21, cabendo ressaltar, no particular, que o artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006, dispõe que
serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. Sentença condenatória. Inconformidade defensiva.
Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevo probatório, corroborada pelo laudo médico das lesões. Ciência do réu quanto às medidas de urgência em favor da ofendida. Lesões constatadas em boletim de atendimento médico e laudo pericial indireto. Desnecessidade de exame de corpo de delito direto. Art. 12, §3º, da Lei Maria da penha
. Agressões mútuas, legítima defesa e de necessidade da minorante prevista no art. 129, §4º, da Lei Penal, que não se sustentam. Laudo pericial do réu sem nenhuma lesão aparente. Desacolhido o pleito subsidiário de desclassificação para contravenção de vias de fato, presente a materialidade das lesões na vítima. Modalidade tentada descabida, porquanto as lesões foram consumadas e atestadas. Extinção da punibilidade pelo delito de ameaça afastada. Representação da vítima constante dos autos. Princípio da consunção entre o 1º, 2º e 3º fatos descabido. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Afastada a censura ao vetor da personalidade. Arbitradas as penas basilares de cada delito no mínimo legal e aplicada a agravante da reincidência. Reduzido o apenamento total do réu para 08 meses e 02 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto estabelecido na sentença, apesar da reincidência, sob pena de reformatio in pejus. Prequestionamento descabido. Recurso parcialmente provido. (TJRS; ACr 5004877-03.2020.8.21.0141; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 21/10/2024; DJERS 21/10/2024).

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir do depoimento da vítima e da parcial confissão do acusado, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, colaciono excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“A vítima Maria Aparecida Santos, em depoimento perante este juízo (fl. 70), afirmou que, no dia dos fatos, discutiu com o acusado, chegando a empurrá-lo, sendo que o réu também a empurrou e, em seguida, desferiu uma paulada em seu braço.

‘‘[...] que no dia dos fatos teve um desentendimento com o acusado; que a desavença começou com agressões verbais, sendo estendida para agressões físicas; que as agressões foram mútuas entre a declarante e o acusado segundo a depoente; que no dia dos fatos, conforme a declarante, ela e o acusado estavam conversando, nessas circunstâncias, o acusado ficou alterado, a depoente o empurrou, o acusado também a empurrou; que o acusado agrediu a depoente com uma paulada em seu braço, para se defender a declarante pegou uma barra de ferro para golpeá-lo; que a declarante não chegou a usar faca; que o acusado pretendia acertar o pedaço de madeira em sua cabeça [...]’’ - depoimento da vítima, mídia à fl. 70.

O acusado Celiomar Machado Campos, em seu interrogatório, confessou que utilizou de um pedaço de madeira para atingir a vítima. Vejamos:

“[...] que confirma que utilizou um pedaço de madeira para acertar a vítima; que o pedaço de madeira atingiu o braço da vítima; que o motivo do desentendimento foi devido a vítima não gostar que o declarante consumisse bebida alcoólica [...]’’ - depoimento do acusado, mídia fl. à 70.

Por seu turno, em que pesem os argumentos levantados pela defesa do acusado, que postula a absolvição do réu em virtude da legítima defesa, tal pleito não merece ser acolhido, pois, embora o acusado tenha empurrado a vítima para se defender, após ter sido empurrado por esta, o denunciado não cessou sua conduta apenas repelindo a agressão sofrida, já que seguiu com excesso de doloso ao desferir uma paulada contra o braço direito da vítima, estando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na alegada defesa.

Cumpre destacar que o réu desferiu o golpe com pedaço de madeira na direção da cabeça da vítima, porém esta conseguiu se esquivar e teve o braço direito atingido. Outrossim, após ser atingida, a vítima não teve êxito ao tentar perfurar a barriga do réu com uma barra de ferro, bem como desistiu de utilizar uma faca para agredi-lo. (...).

Logo, as declarações prestadas pela vítima e a confissão do acusado, aliadas ao boletim de atendimento de urgência (fl. 08), não deixam dúvidas de que o réu foi o autor das lesões causadas no corpo da vítima.”.

Nesse contexto, certo é que as provas produzidas sendo firmes ao atribuir ao réu o crime de lesões corporais, previsto no § 9º, do artigo 129, do Código Penal, revelando-se hábeis a justificar a condenação a ele imposta na r. sentença.

Também não se pode olvidar que nos crimes desse jaez, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando este entendimento, colhe-se precedente deste egrégio Sodalício. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição quando a palavra da vítima - que em casos como tais, possui um maior relevo - encontra-se corroborada por outros meios de prova. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena. (TJES; APCr 0000697-48.2021.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

“Somado a isso, o próprio acusado, ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 70), embora alegue que apenas teria se defendido após a vítima ter o empurrado, admite que ele teria iniciado as agressões e que teria se utilizado de um pedaço de maneira para atingir a vítima. Nota-se que a situação fática da presente demanda não se amolda à hipótese da legítima defesa, na medida em que sequer foi repelida alguma agressão injusta por parte do apelante”.

Em idêntica orientação:

(...). 5. Quanto ao crime de lesão corporal, é inviável o acolhimento da tese de legítima defesa. Ausência de provas quanto à injusta agressão. Agressões mútuas. Impossibilidade de constatar quem iniciou as agressões. Ausência imprudência, negligência ou imperícia. 6. Quanto crime de lesão corporal, a autoria delitual é cabalmente comprovada através de filmagens inclusas aos autos. Manutenção da condenação que se impõe. lV. Dispositivo7. Recusos conhecidos e não providos. (TJAL; APL 0700196-11.2024.8.02.0048; Pão de Açúcar; Câmara Criminal; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 18/12/2024; Pág. 177).

(...). A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal. Não se admite a aplicação cumulativa das condições previstas no art. 78, § 1º (sursis simples) e §2º (sursis especial), porquanto estas são substitutivas daquelas se preenchidos os requisitos legais. O exame concreto da situação econômico-financeira do acusado deve ser avaliado pelo Juízo da Execução. (TJMG; APCR 0037780-07.2020.8.13.0625; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 11/12/2024; DJEMG 11/12/2024).

À luz do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição retroativa
e, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
à apelação criminal, mantendo a r. sentença hígida em todos os seus termos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Wilen de Barros, OAB/ES 29.362, bem exerceu o
munus
público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)